Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600276-66.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600276-66.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600276-
66.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Paulo da Silva Pereira. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.362,34, referente a recursos provenientes de
fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais de Paulo da Silva Pereira, para o cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, pelo Partido PL do Município de Sertanópolis/PR, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que ocorreu: I) Pagamento de Honorários Advocatícios e Contábeis com
Recursos do FEFC; A análise técnica das contas revelou irregularidades no recebimento de
recursos provenientes de fontes vedadas por Paulo da Silva Pereira, oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas (FEFC). Verificou-se que a verba destinada à candidatura de Ana
Ruth Secco Mattesco, vinculada à cota feminina, foi utilizada de forma indevida para custear
despesas que beneficiaram diretamente Paulo da Silva Pereira e outros candidatos. As despesas
financiadas com os recursos da cota feminina não atendem às finalidades previstas na legislação
eleitoral, configurando desvio de finalidade em afronta aos §§ 6º e 7º do art. 17, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, que estabelecem: Ainda que Paulo da Silva Pereira tenha sido o principal
beneficiado pelos valores, a responsabilidade direta pelo uso indevido recai sobre Ana Ruth, na
qualidade de gestora do recurso da cota feminina. Essa situação, no entanto, não exime Paulo de
sua responsabilidade como beneficiário final. II) Pagamento de Materiais de Campanha com
Recursos Vedados; Além do recebimento de recursos de fonte vedada provenientes do FEFC, foi
identificado que o candidato também recebeu materiais de campanha, com despesas custeadas
pela candidata à prefeita. Embora o pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro
da mesma agremiação partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses
materiais provinha do partido coligado União Brasil, além do FEFC destinado à cota feminina. Esse
repasse configura uma irregularidade, pois os recursos do FEFC não podem ser utilizados para
financiar candidatos de outras agremiações partidárias, conforme os §§1º e 2º da Resolução TSE
23.607/2019, especialmente após a Emenda Constitucional nº 97/2017, que vedou a coligação nas
eleições proporcionais. Assim, o pagamento de materiais de campanha para candidatos de
partidos distintos é vedado. Embora a irregularidade seja grave, ela é considerada um erro formal,
sem indícios de má-fé ou dolo, e não comprometeu substancialmente o equilíbrio do pleito. A
correção do vício deve ser feita por meio da devolução dos valores envolvidos; ELEITO.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PAULO DA SILVA PEREIRA (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO DA SILVA PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413407
13/03/2025
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44413407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.311

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600276-
66.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO DA SILVA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: PAULO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FEFC DESTINADOS À
COTA FEMININA PARA PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
EM
FAVOR
DE
CANDIDATOS
HOMENS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA PARA
MATERIAIS
DE
CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, prestação de contas eleitorais
de Paulo da Silva Pereira, eleito vereador
em 2024, aprovadas com ressalvas e
determinação
de
recolhimento
de
R$
2.362,34 ao Tesouro Nacional, em razão de

Num. 44413407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
suposta utilização de recursos de fontes
vedadas.
2. O recorrente alega a inexistência de
irregularidade quanto ao compartilhamento
de recursos entre partidos coligados e
contesta a destinação atribuída ao FEFC.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a utilização de recursos do FEFC
destinados à cota feminina para pagamento
de honorários advocatícios e contábeis
configura irregularidade; (ii) verificar a
existência de fundamentação na sentença
para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional relativos a
materiais
de
campanha
supostamente
financiados por fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE n.º 23.607/2019 veda a
utilização de recursos da cota feminina do
FEFC fora das hipóteses específicas, como
despesas
comuns
que
revertam
diretamente em benefício à candidatura
feminina.
6. No caso, o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis em favor de
candidatos homens com esses recursos
não configura benefício direto à candidatura
feminina,
sendo,
portanto,
irregular.
Precedentes:
TSE,
AgR-AREspE
060155182/MT
e
AgR-REspEl
060091777/AL.
7. Quanto aos materiais de campanha,
constatou-se ausência de fundamentação
na sentença de origem para justificar a
irregularidade alegada, que havia sido
considerada regular no parecer conclusivo,
sendo imprescindível a demonstração da
falha para que se possa determinar a

Num. 44413407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional de R$ 2.362,34 para
R$ 1.700,00, mantendo-se a aprovação das
contas com ressalvas.
Tese de julgamento:
"A
utilização
de
recursos
do
FEFC
destinados à cota feminina para pagamento
de despesas sem benefício direto à
candidatura feminina caracteriza irregularidade grave. A ausência de
fundamentação mínima para imputação de
recolhimento de valores por suposta fonte
vedada enseja a reforma da sentença
nesse ponto."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares,
publ.
17/09/2024.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, Rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.
TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José
Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44413407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Paulo da Silva Pereira, eleito
nas eleições 2024 para o cargo de vereador, aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de R$ 2.362,34 ao Tesouro Nacional (id. 44265872), ao fundamento de utilização de
recursos de fontes vedadas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44265877), aduzindo, em síntese, que há coligação entre
os partidos, o que permite o compartilhamento de recursos.
Nesta instância, o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo foi indeferido (id.
44266944).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44348715).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 02/12/2024
(id. 44265875) e as razões foram protocoladas em 05/12/2024 (id. 44265877).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,

Num. 44413407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se
passa a avaliar de forma individualizada.
a) Pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos da cota feminina do FEFC
Constou do parecer conclusivo:
6.6. Houve o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade do prestador de contas
em análise pela campanha da Candidata a Prefeito do Partido Liberal, ANA RUTH SECCO
MATESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO, conforme nota explicativa id. 126167022 e
Relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS (id. 126167000), com a sua contabilização excluídas do
limite de gastos de campanha e sem registro em receitas estimáveis, nos termos do art. 35, §§
3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º).
Ocorre que, o recurso utilizado pela Campanha da Prefeita para pagamento dos serviços
ADVOCATÍCIOS e CONTÁBEIS em questão são originados do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA dos PARTIDOS LIBERAL e UNIÃO BRASIL, que impõe
restrição ao compartilhamento para candidatos não pertencentes à mesma cota (de gênero
feminino - art. 17, § 6º e 7º) e/ou ao mesmo Partido ou Coligação (não coligados dentro ou fora
da circunscrição - art. 17, § 1º e 2º Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º, Res. TSE 23.609/2019).
De fato, inexiste coligação entre Partidos na Eleição Proporcional e entre Eleições distintas, ou
seja, um candidato ao cargo de Prefeito não é coligado a um candidato ao cargo de
Vereador, são
eleições
independentes.
E
honorários
advocatícios
e
contábeis não
são despesas comuns entre Prefeito/Vice e Vereadores, bem como não há demonstração de
que esses serviços doados tenham beneficiado a campanha da Chapa Majoritária.
De modo que compartilhar recursos de FEFC de conta de candidatura feminina ao cargo de
Prefeito para pagamento de despesa de candidatos homens ao cargo de Vereador
gera IRREGULARIDADE, contrariando o disposto nos §§ 1º, 2º e 6º do art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos recursos - FONTE VEDADA,
sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos dos §§ 3º, 7º, 8º e

Num. 44413407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
9º do art. 17 da mesma Resolução.

Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando que:
(i) as receitas para a campanha majoritária vieram de dois partidos, o União Brasil, que repassou
R$ 29.340,00, e o Partido Liberal, que repassou R$ 120.000,00;
(ii) a doação do PL não continha qualquer indicativo de se destinar ao cumprimento da cota
feminina;
(iii) "os recursos doados em razão da candidatura do vice-prefeito, homem, identificado como do
gênero masculino, podem ser destinados à candidatura de homens";
(iv) não pode ser responsabilizado por eventual irregularidade por não ter sido informado de que o
recurso destinava-se à cota feminina, sendo que quem deve zelar pelo cumprimento dos
percentuais mínimos é o diretório nacional do partido, já que eventual descumprimento deve ser
apurado nas contas deste, invocando como precedente a Consulta 060030647;
(v) para ser responsabilizado, teria que ser notificado pelo diretório nacional do seu partido, de
modo que, omitindo-se este, será o único responsável;
(vi) o entendimento adotado em primeiro grau causa grave desequilíbrio na disputa, uma vez que
o candidato da oposição teve plena possibilidade de financiar a campanha de seus apoiadores.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução 23607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os partidos devem
destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de
29.10.2020; e TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE
de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44413407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção dessas candidaturas
em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido, não podendo ser
inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos incisos I e II do
§ 4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório nacional do partido
político, que deverá abrir contas bancárias específicas para comprovar a regularidade da
destinação dos recursos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente
nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas
não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja
benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
(as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas
neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
[não destacado no original]
A questão é bastante simples e encontra-se pacificada há anos: o diretório nacional dos partidos
deve destinar recursos às candidaturas femininas e comprovar que o fez nas suas contas. Esses
recursos devem ser utilizados exclusivamente nas campanhas das mulheres candidatas, sendo
ilícito o seu repasse fora das exceções especificamente descritas na resolução - pagamento de
despesas comuns com candidatos homens ou repasse de valores ao partido para pagamento da
cota-parte da mulher em despesas coletivas.
Entender, como pretende o recorrente, que uma vez distribuídos os recursos à mulher candidata,
esta poderia repassá-los a quem bem entendesse esvaziaria por completo a norma,
possibilitando o uso de candidatas fictícias para o cumprimento meramente formal da cota
feminina, com os recursos públicos do FEFC acabando integralmente nas campanhas dos

Num. 44413407 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
homens candidatos - distorção que a norma visa, à evidência, combater.
Essa questão foi amplamente discutida nesta Corte nas eleições 2022 durante a análise de
contas de candidata ao Senado que fez repasse de recursos a candidatos homens, tendo sido
firmado entendimento mais flexível que aquele decorrente da literalidade da norma:
(...)
5. Com a alteração promovida no § 7º do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 pela
Resolução TSE nº 23.665/2021, foram restringidas as hipóteses de repasse de recursos da cota
feminina para candidatos homens, somente remanescendo como exceções "o pagamento de
despesas comuns" e "a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota–parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas", sendo
retirada da norma a previsão de "outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de
gênero".
6. Mesmo assim, havendo prova de benefício à doadora e não havendo sinais de que se trata de
candidatura fictícia, pode ser afastada a determinação de devolução de valores
do FEFC repassados por candidata mulher a candidatos homens. Ressalva de posicionamento
pessoal.
(...) [TRE-PR, PCE 060295970, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 26/06/2024]
No caso dos autos, em que se discute o pagamento de despesas com honorários advocatícios e
contábeis - que evidentemente não se inserem no conceito de "despesas comuns" -, não há
qualquer espaço para que se cogite eventual benefício à candidatura feminina, pois esse deve ser
objetivamente aferido, não se admitindo considerações de natureza política.
Ou seja, o benefício há de ser direto, como por exemplo no caso de propaganda casada, sendo
certo que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis não reverte em qualquer tipo de
benefício à candidatura da doadora.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência os seguintes precedentes:
(...)
1. Trata–se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual se negou
seguimento ao agravo manejado contra decisum da Presidência do TRE/MT pelo qual foi
inadmitido o recurso especial formalizado contra acórdão em que aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata ao cargo de deputada federal nas Eleições 2022, com
determinação de ressarcimento de valores ao Erário em decorrência do uso irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tendo em vista doação
sem comprovação de benefício para a campanha da candidata negra doadora, conforme o art.
17, §§ 6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao agravo em recurso especial ante os
óbices das Súmulas nº 24 e 26/TSE e do acerto do aresto regional na análise do tema de fundo.
3. A agravante não impugnou de forma adequada a aplicação da Súmula nº 26/TSE, que se
baseou na falta de impugnação, no agravo, a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a incidência da Súmula nº 24/TSE. A hipótese é, portanto, de nova incidência
da Súmula nº 26/TSE.
4. Ainda que superado esse óbice, o Tribunal a quo consignou que a doação realizada pela

Num. 44413407 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
candidata negra, ora agravante, para candidata branca do mesmo partido ocorreu sem
comprovação de benefício para a campanha da candidata doadora, conforme o art. 17, §§
6º e 7º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, tampouco se demonstrou realização de despesas em
comum em prol de ambas as candidaturas.
5. Rediscutir tais conclusões à luz das teses de que os recursos foram efetivamente utilizados
em prol de ambas as candidaturas e de que foi auferido benefício para a campanha da
candidata negra doadora demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência
incabível em recurso especial (Súmula nº 24/TSE).
6. Foi assinalado, também, na decisão agravada, estar escorreito o entendimento da Corte
Regional de que os recursos do FEFC destinados ao custeio das campanhas de pessoas
negras podem ser utilizados para pagamento de despesas comuns de candidatos do
gênero masculino e de pessoas não negras, desde que comprovado o benefício à
campanha da pessoa negra, consoante os §§ 6º e 7º do art. 17 da Res.–TSE nº 23.607/2019,
o que não foi demonstrado no caso.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060155182/MT, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 17/09/2024, não
destacado no original]
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
Portanto, tendo sido utilizados recursos do FEFC destinados à candidatura majoritária de Ana
Ruth Secco Matesco para o pagamento de despesas com honorários advocatícios e contábeis
realizados pelo recorrente, sem qualquer demonstração de benefício direto à candidatura da
doadora, impecável a sentença ao considerar configurada a irregularidade e determinar o
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional a título de receitas de fonte vedada.
Anota-se, por oportuno, que, ao contrário do pretendido nas razões, a existência de homem
compondo a chapa majoritária na condição de candidato a vice-prefeito não desnatura a condição
de recurso destinado a candidatura feminina nem autoriza a sua distribuição para outros
candidatos homens, e que a discussão quanto a eventual omissão do órgão nacional do seu
partido político em informá-lo quanto à natureza de cota feminina dos recursos em discussão e a
responsabilidade decorrente extrapola a competência material desta Justiça Especializada.

Num. 44413407 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 3.000,00, dos quais R$ 2.000,00 com
serviços contábeis e R$ 1.000,00 com honorários advocatícios (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44265823).
A documentação correspondente não foi trasladada aos presentes. Consultando os autos de
prestação de contas 0600282-73.2024.6.16.0040, da candidata Ana Ruth Secco Matesco, e os
extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e informações adicionais relevantes.
(i) recibo de pagamento dos honorários contábeis, ficando evidenciada a correção do valor de R$
2.000,00 descrito no demonstrativo:

Num. 44413407 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
(ii) o pagamento dos honorários contábeis foi realizado a partir da conta bancária do FEFC
(Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184802) no dia 17/09/2024 por meio de TED;
(iii) a situação dos honorários advocatícios é menos clara, já que constam dois recibos, nos
valores de R$ 31.600,00 e R$ 2.600,00, ambos genéricos e sem a indicação de quais foram os
serviços prestados;
(iv) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos", todavia, consta claramente
que as doações aos candidatos do PL foram estimadas individualmente em R$ 1.000,00, incluída
a doação ao recorrente;
(v) no extrato bancário da conta FEFC consta o pagamento de R$ 31.600,00 em favor do
advogado Vinícius Bondarenko no dia 02/10/2024, ao passo que o pagamento de R$ 2.600,00
consta no extrato da conta Outros Recursos (Banco do Brasil, ag. 986, c/c 184799).
Desses elementos pode-se extrair, em princípio, que os R$ 3.000,00 ou, ao menos, grande parte
desse montante foi custeado com recursos do FEFC. Todavia, na sentença o juízo fixou como
valor a ser devolvido, considerados em conjunto os honorários advocatícios e contábeis, apenas
o total de R$ 1.700,00, limitando-se a consignar o seguinte:
O montante total das despesas irregulares apuradas foi de R$ 91.800,00. De acordo com a
sentença da doadora, a distribuição do valor foi realizada da seguinte forma:
1/6 (R$ 15.300,00) foi atribuído aos doadores do recurso;
5/6 (R$ 76.500,00) foi distribuído entre os 5 partidos beneficiários do FEFC.
No caso do candidato Paulo da Silva Pereira, a responsabilidade de seu partido foi fixada em R$
15.300,00, o qual foi rateado entre os 9 candidatos do Partido Liberal que concorreram nas
eleições de 2024.
Cálculo final:
R$ 15.300,00 ÷ 9 = R$ 1.700,00 (responsabilidade individual de cada candidato).
Considerando que só há recurso do candidato e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desse
montante.
b) Pagamento de materiais de campanha com recursos de fonte vedada
Constou da sentença:
II) Pagamento de Materiais de Campanha com Recursos Vedados
Além do recebimento de recursos de fonte vedada provenientes do FEFC, foi identificado que o
candidato também recebeu materiais de campanha, com despesas custeadas pela candidata à
prefeita. Embora o pagamento de despesas dessa natureza seja permitido dentro da mesma
agremiação partidária, verificou-se que parte dos recursos utilizados para esses materiais
provinha do partido coligado União Brasil, além do FEFC destinado à cota feminina.
Esse repasse configura uma irregularidade, pois os recursos do FEFC não podem ser utilizados
para financiar candidatos de outras agremiações partidárias, conforme os §§1º e 2º da
Resolução TSE 23.607/2019, especialmente após a Emenda Constitucional nº 97/2017, que

Num. 44413407 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
vedou a coligação nas eleições proporcionais. Assim, o pagamento de materiais de campanha
para candidatos de partidos distintos é vedado.
Embora a irregularidade seja grave, ela é considerada um erro formal, sem indícios de má-fé ou
dolo, e não comprometeu substancialmente o equilíbrio do pleito. A correção do vício deve ser
feita por meio da devolução dos valores envolvidos.
Cálculo da irregularidade
Foram apurados os seguintes valores:
A candidata recebeu o total de R$ 149.340,00, sendo:
• R$ 120.000,00 do Partido Liberal (80,36% do total);
• R$ 29.340,00 do União Brasil (19,64% do total).
O total de R$ 3.372,44 foi utilizado para custear materiais de campanha em favor de Paulo da
Silva Pereira. Desses R$ 3.372,44, R$ 662,34 provieram do partido União Brasil, caracterizando
a aplicação irregular dos recursos.
No parecer conclusivo não havia constado nenhuma informação acerca dos valores referidos e,
sequer, quanto à pretensa irregularidade. Não há, em nenhum lugar nestes autos, qualquer
demonstração de quais foram as despesas consideradas ou de que maneira se chegou a tais
valores.
Consultando a sentença proferida pelo mesmo magistrado nos autos de PCE 0600282-73, nos
quais apuradas as contas da chapa majoritária, as únicas referências encontradas foram as
seguintes:
Doação de Recursos para Candidatos Não Coligados
Conforme exposto na petição de Id. 127443978, a doação de recursos do FEFC é permitida
entre partidos coligados nas eleições majoritárias. Contudo, o advogado fundamentou sua
argumentação em jurisprudência de 2020, desconsiderando a Emenda Constitucional nº
97/2017, que vedou a formação de coligações nas eleições proporcionais a partir de 2020.
Assim, torna-se indevida a doação de recursos do FEFC para candidatos vinculados a eleições
proporcionais.
O Ministério Público argumentou que não houve prejuízo ao equilíbrio eleitoral. Contudo, o
descumprimento
das
normas
eleitorais
caracteriza infração
objetiva,
prescindindo da
comprovação de desequilíbrio. O desvio de recursos compromete políticas públicas
fundamentais, prejudicando a equidade e violando os princípios constitucionais da isonomia e da
transparência, indispensáveis para a legitimidade do processo eleitoral.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) corrobora essa
interpretação, como no Acórdão nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, que determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional de valores doados irregularmente a candidatos de partidos
diversos:
Ementa: EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO
DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU
COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL,
FICANDO

Num. 44413407 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO
RESPECTIVO BENEFÍCIO. 2. Considerando que o § 2° do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada e a vedação à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da Republica,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017, a única possibilidade de transferência
de recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
estes pertencerem aos mesmos partidos do candidato doador. Na hipótese dos autos, são
irregulares as doações de recursos estimáveis, pagos com recursos do FEFC, em benefício de
candidatos de partidos diversos, devendo o respectivo valor ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular, respondendo solidariamente pela
devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos que houverem
utilizado (...). (TRE-PR. ACÓRDÃO nº 61.741, de 16 de dezembro de 2022, REl nº rel. Dr.
FERNANDO WOLFF BODZIAK).
Ademais, além das irregularidades relacionadas à doação de recursos a candidatos não
coligados, é imprescindível atentar para a correta destinação e aplicação dos valores oriundos
do FEFC. No presente caso, verifica-se que, além do repasse indevido para candidaturas fora da
coligação, houve a utilização inadequada destes recursos, que foram empregados para fins
diversos daqueles a que se destinavam, o que agrava sobremaneira a situação. A próxima
seção examinará, de forma detalhada, o desvio de recursos destinados às cotas femininas, o
que, assim como as doações entre partidos não coligados, configura grave violação das normas
eleitorais.
(...)
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas por ANA RUTH SECCO MATTESCO e
EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO.
Determino:
(...)
2. Para fins de devolução do valor referente ao repasse irregular do FEFC, fixo o rateio da
obrigação nos seguintes termos:
a) 1/6 (um sexto) será de responsabilidade dos prestadores de contas ANA RUTH SECCO
MATTESCO e EDSON PEDRO ALMEIDA FILHO;
b) 5/6 (cinco sextos) serão divididos igualmente entre os cinco partidos políticos beneficiários
dos recursos: MDB, PSB, UNIÃO, PODE e PL.
Não se identificou, na fundamentação da sentença proferida nas contas da chapa majoritária
qualquer elemento que justificasse a determinação de recolhimento constante da sentença
proferida nos presentes.
Aprofundando a análise, verificou-se que, no parecer conclusivo daqueles autos, constou o
seguinte quanto ao tema:
DILIGÊNCIA 4.1: Exame de Regularidade do FEFC - INCONSISTÊNCIAS 04, 06, 07, 14 e 15 -
Pagamento de despesas de Candidatos a Vereador dos Partidos União Brasil e Liberal - material
gráfico comum e áudio para propaganda no horário eleitoral gratuito rádio
Os FORNECEDORES atenderam CIRCULARIZAÇÃO e apresentaram amostras dos produtos

Num. 44413407 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
pagos pelas notas fiscais relacionadas, ora anexados ao presente Parecer, demonstrando que
tratam-se material de propaganda de uso comum, nos termos do art. 7º, § 7º, Res. TSE
23.607/2019, pois menciona tanto a Candidata a Prefeita quanto os Vereadores dos Partidos
União Brasil e Liberal de Sertanópolis.
Os Prestadores das Contas justificaram (id. 127443979) que "no que diz respeito ao
apontamento como inconsistências 04, 06, 07 e 15, onde se afirmou inexistir coligação entre os
partidos União Brasil e Partido Liberal, compete demonstrar que a afirmação é falsa. Há
coligação entre os partidos MDB / PSB / UNIÃO / PODE / PL, conforme o registro da chapa".
A Res. TSE 23.607/2019 veda compartilhar FEFC com candidatos não coligados (art. 17,§ 2º) e
não pertencentes à cota do recebimento do recurso (art. 17, § 6º). Os Candidatos que
receberam FEFC foram somente ANA RUTH - PREFEITA (FEFC do PARTIDO LIBERAL) e
EDSON FILHO - VICE-PREFEITO (FEFC do UNIÃO BRASIL), filiados a Partidos Coligados na
Chapa Majoritária, sendo que o recurso destinado à ANA RUTH enquadra-se na COTA DE
GÊNERO do FEFC.
Os VEREADORES do PL e UNIÃO BRASIL que receberam os materiais de uso comum sob
análise NÃO pertencem à COLIGAÇÃO da CHAPA MAJORITÁRIA (art. 4º, Res. TSE
23.609/2019 - não há coligação na Eleição Proporcional), razão pela qual, pela regra do art. 17,
§ 2º, são impedidos de receber recursos do FEFC destinados à chapa majoritária. Contudo, por
serem filiados aos Partidos de origem do recurso (não incorrendo na vedação do art. 17, §§ 1º),
a Resolução prevê exceção de compartilhamento, nos termos do § 7º do mesmo artigo, assim
sendo, registra-se REGULARIDADE para o quesito.
Portanto, o parecer conclusivo apontava regularidade para a doação estimável de propaganda
compartilhada efetuada pela campanha majoritária em favor dos candidatos a vereador pelo PL,
dentre os quais o recorrente. Houve a condenação a esse título sem nenhuma fundamentação na
sentença, com a fixação de valores a devolver ao Tesouro sem nenhuma indicação minimamente
compreensível de como se chegou à quantificação e, mais que isso, por qual motivo o parecer
técnico não seria aplicável e se os valores envolvidos seriam realmente do FEFC ou de Outros
Recursos, como alegado nas razões.
É correta a tese de que a doação de recursos do FEFC entre partidos diversos, ainda que
coligados na campanha majoritária, é vedada na eleição proporcional. É vasta a lista de
precedentes desta Corte relativos às eleições 2024 nesse sentido, dos quais merece referência:
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais

Num. 44413407 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Todavia, para que se possa determinar a devolução de valores ao Tesouro Nacional é imperativo
que haja a demonstração de que houve uma irregularidade. No caso dos autos, não há nada
nesse sentido, já que o parecer conclusivo afirma a regularidade dos repasses, que teriam sido
feitos com recursos dos partidos dos destinatários das verbas, e a sentença é vazia de
fundamentação, não contendo elementos mínimos para a identificação da suposta irregularidade.
Mesmo aprofundando a análise - atividade sequer integrante do papel desta Corte como revisora
- e buscando informações adicionais no julgamento das contas da chapa majoritária, não se
identificam elementos aptos a mudar essa concepção.
Por esses motivos, neste ponto a sentença merece reforma, sendo afastada a irregularidade e a
determinação de recolhimento de R$ 662,34 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
aprovação com ressalvas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 2.362,34
para R$ 1.700,00.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600276-
66.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO DA SILVA PEREIRA VEREADOR, PAULO DA SILVA
PEREIRA- Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA -
PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

Num. 44413407 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/03/2025 10:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310470116400000043357960
Número do documento: 25031310470116400000043357960
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:33:53
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025